Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-80.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702804-80.2018.8.07.0006 RECORRENTE: MRM SERVICOS DE REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI - ME RECORRIDO: OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA AUGUSTO, EUNICE DA COSTA CONRADO, RAIMUNDO SOARES DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS. PEDIDO DOS AUTORES DE ALTERAÇÃO PARA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OUTORGA DO CÔNJUGE NO CONTRATO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há interesse recursal, por falta de utilidade em caso de eventual provimento, no pedido dos autores de reforma da r. sentença para conversão da responsabilidade solidária dos réus em subsidiária. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Além de não ser necessária a outorga uxória para aquisição de bem imóvel (art. 1.647 do CC), a “decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros”, conforme previsto no art. 1.650 do CC. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ré apelante rejeitada. 3. A inexistência de outra circunstância juridicamente importante, além do próprio descumprimento da obrigação pactuada, não rende ensejo à configuração do dano moral. Assim, a mora na entrega do imóvel adquirido, por si só, não se revela evento apto a motivar a reparação por dano moral, cuja configuração pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural. 4. Em observância ao princípio da causalidade e ao disposto nos arts. 85 e 86, parágrafo único, do CPC, se os pedidos deduzidos na inicial foram julgados parcialmente procedentes, sendo que os autores sucumbiram em parte mínima, correta a condenação dos réus ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios. 5. Recurso dos autores parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.647 do Código Civil, sustentando a nulidade do ato jurídico em razão da falta da outorga uxória; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, apontando erro na distribuição do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.647 do Código Civil. A uma, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “a ‘decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros’, conforme previsto no art. 1.650 do CC”. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Por fim, também não merece prosseguir o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 86 do Código de Processo Civil, pois “O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a distribuição do ônus da sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1608738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009